Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0722873-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO FRANCISCO DE ASSIS AGRAVADO: NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO FRANCISCO DE ASSIS, em desfavor de NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 195523420, proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0715924-18.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator